Tribunal: TJSP
Processo: 1089320-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança indenizatória securitária DPVAT ajuizada por genitora de vítima fatal – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da seguradora/demandada – preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" não apreciada – nulidade evidenciada – retorno à origem – desnecessidade – avanço em julgamento – artigo 1.013, §§ 1o e 3o, III, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança indenizatória securitária DPVAT ajuizada por genitora de vítima fatal – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da seguradora/demandada – preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" não apreciada – nulidade evidenciada – retorno à origem – desnecessidade – avanço em julgamento – artigo 1.013, §§ 1o e 3o, III, do Código de Processo Civil – certidão de óbito a informar que o falecido vivia em união estável e contava filha menor de idade – indenizatória a ser desembolsada "ex vi" do disposto no art. 792 do Código Civil – exegese do art. 4o da Lei n. 6.194/74 – prova do fato constitutivo do direito (art. 373, inciso I, do CPC) a cargo da autora, ônus do qual não se desvencilhara – sentença reformada – recurso provido, com extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do apontado diploma adjetivo civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089320-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada AMARA ANASTACIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089320-11.2018.8.26.0100 -Voto no 8677 RY
2
Voto n. 8677 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1089320-11.2018.8.26.0100
Origem: 9a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Amara Anastacio da Silva.
Juiz de Direito: Rodrigo Galvão Medina.
Apelação cível
ação de cobrança indenizatória securitária
DPVAT ajuizada por genitora de vítima fatal desfecho, na
origem,
de
procedência

inconformismo
da
seguradora/demandada preliminar de ilegitimidade ativa “ad
causam” não apreciada nulidade evidenciada retorno à origem
desnecessidade avanço em julgamento artigo 1.013, §§ 1o e
3o, III, do Código de Processo Civil certidão de óbito a informar
que o falecido vivia em união estável e contava filha menor de
idade indenizatória a ser desembolsada ”ex vi” do disposto no art.
792 do Código Civil exegese do art. 4o da Lei n. 6.194/74
prova do fato constitutivo do direito (art. 373, inciso I, do CPC) a
cargo da autora, ônus do qual não se desvencilhara sentença
reformada recurso provido, com extinção do feito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do apontado diploma adjetivo civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais em recurso de apelação extraído destes autos de ação indenizatória securitária
DPVAT que lhe move Amara Anastácio da Silva; observa reclamar anulação a respeitável
sentença em folhas 154/157 que assentou a procedência da inaugural por editada em
cerceamento de defesa; sustenta que, pese ventilada, em contestação (fls. 63/77), a
ilegitimidade ativa da apelada, não fora a questão apreciada nem mesmo ao depois da
oferta de embargos de declaração (fls. 162/167)
sentença “citra petita”; salienta
indemonstrada, no mérito - lembrando que a indenização do seguro DPVAT, em caso de
passamento, ganha lugar via manejo da ordem de vocação hereditária (arts. 792 e
1.829, do CC) - a condição de única herdeira da acionante, genitora do “de cujus”, que,
consoante se extrai da certidão de óbito, deixou companheira e filha menor impúbere;
pede, na esteira, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil, requerendo, subsidiariamente, não só a alteração do
termo “a quo” de incidência dos juros moratórios da data do acidente para a da citação
(Súmula 426, do STJ), mas ainda a minoração da verba honorária sucumbencial,
arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais)
o que em desacordo com os critérios
elencados no artigo 85 do citado diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089320-11.2018.8.26.0100 -Voto no 8677 RY
3
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da condição de
beneficiária de justiça gratuita (fl.58), registrada a oferta de contrarrazões (fls.186/188).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação em que a requerente, genitora de Jailson Silva
Souza
vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 15/04/2018
objetiva o
recebimento de indenização atrelada a seguro obrigatório DPVAT.
A r. sentença combatida trouxe a procedência da inaugural,
assim vazando compreensão o i. magistrado “a quo”:
“O pedido de pagamento de indenização de seguro obrigatório em
decorrência de acidente automobilístico com vítima pode ser formulado a qualquer seguradora integrante
do Consórcio de Resseguro, não podendo a ré tentar se esquivar do pagamento do prêmio à autora, mesmo
porque, comprovado o pagamento, não sofrerá qualquer prejuízo, podendo pleitear reembolso de valores
devidos, em demanda regressiva, ao responsável pelo evento lesivo.
Ora, o seguro obrigatório é de caráter nitidamente assistencial e de cunho
objetivo, visando assim, nos termos do artigo 2o, da Lei no 6.194/74, cobrir os riscos de danos causados pelo
veículo segurado a terceiros, sejam ocupantes do mesmo ou não.
Dessa forma, qualquer seguradora pode ser chamada para responder pelo
pagamento da indenização, pouco importando sequer se o veículo envolvido no acidente esteja descoberto
ou sequer tenha sido identificado.
Diante disso, de rigor a procedência do pedido, já que a petição inicial veio
acompanhada de todos os documentos indispensáveis à sua propositura (certidão de óbito, documento
comprobatório do acidente automobilístico, boletim de ocorrência, etc...).
[...]
A quitação de valor parcialmente adimplido pela seguradora no âmbito
administrativo não obsta procedimento judicial, que almeja o recebimento de diferença atinente a seguro
obrigatório.
Primeiramente, cumpre tecer alguns comentários acerca do advento da Lei
8.411/92 e da superveniência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
A legislação atinente ao seguro obrigatório ostenta natureza pública e
cogente.
Nestes termos, não há que se falar em irretroatividade das alterações
legislativas após o sinistro, que deu origem ao direito à indenização securitária pelo consórcio de
seguradoras.
Ademais, a distinção entre a identificação ou não do veículo causador do
acidente para fins de fixação do montante do seguro obrigatório revela patente afronta ao princípio
constitucional da isonomia, na medida em que os beneficiários, com condições pessoais idênticas, são
diferenciados por uma circunstância externa e totalmente dissonante da própria finalidade do sistema
protetivo disposto pela Lei 6.194/74.
Nesta linha de raciocínio, considerando-se, ainda, a aplicabilidade da
Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça a todos os sinistros, independentemente da data da ocorrência,
tornam-se inexigíveis a comprovação da realização do seguro, bem como a demonstração do correlato
pagamento do prêmio referente ao exercício do sinistro.
No caso dos presentes autos, trata-se de ação que visa ao recebimento de
seguro obrigatório atinente à morte do segurado.
Neste passo, considerando que a própria legislação atinente ao seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089320-11.2018.8.26.0100 -Voto no 8677 RY
4
obrigatório prevê a vinculação ao salário mínimo, o pagamento extrajudicial e administrativo por parte do
sistema protetivo de seguradoras deve pautar-se, exclusivamente, por tal critério, independentemente de
eventuais disposições em contrário do Conselho Nacional de Seguros Privados.
A jurisprudência, analisando caso análogo, assentou: 'As Leis 6.205 e 6.243
não revogaram o critério da fixação da indenização com base no valor do salário mínimo, tal como previsto
no art. 3o, da Lei 6.194/74, e isso quer pelo marcante interesse social e previdenciário desta modalidade de
seguro, como porque a Lei 6.194/74 estabelece um simples critério de cálculo do valor indenizatório, não se
constituindo no fator de correção monetária que as leis supervenientes buscaram afastar' (RSTJ 51/222).
Reconhecida a responsabilidade da ré, na qualidade de seguradora, resta
mensurar o valor devido.
A indenização securitária cinge-se ao montante de quarenta salários mínimos
vigentes à época de sua efetiva quitação.
A questão relativa a limitação do valor da indenização, conforme fixada pela
SUSEP, somente deve prevalecer na via administrativa, quando contar com a anuência dos parentes da
vítima.
Em via judicial, temos que o limite da indenização deve seguir o disposto no
artigo 3o da referida lei.
Ainda mais, quando a Súmula 37 do Primeiro Tribunal de Alçada Cível de
São Paulo estipula que: 'Na indenização decorrente de seguro obrigatório, o artigo 3o, da Lei 6.194/74 não
foi revogado pela Lei 6205/75 e 6423/77 (revogada a Súmula 15)'.
Quanto a questão da correção monetária, termos que ela deva expressar o
verdadeiro valor da moeda, devendo tomar como termo inicial o momento em que o pagamento deveria ter
sido feito.
Ademais, não se alegue que haveria impossibilidade de vinculação ao salário
mínimo se a própria lei, que foi recepcionada pelo atual ordenamento constitucional, entende que essa seria
a melhor forma de preserva o valor indenizatório.
Finalmente, no que tange aos juros moratórios, relativos à demora no
pagamento da quantia efetivamente devida à beneficiária, o termo inicial deve embasar-se na data do
sinistro, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de
condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$13.500,00, devidamente acrescida de juros de mora de 1%
ao mês a contar do sinistro.
Diante da sucumbência, condeno a ré no reembolso das custas e despesas
processuais despendidas pela autora, além do pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em
R$5.000,00.”. (fls. 154/157).
O cotejo entre as pretensões formuladas e o quanto assentado na
r. sentença faz claro que escapou à apreciação do d. magistrado “a quo” a preliminar,
ventilada em contestação, de ilegitimidade ativa “ad causam” da genitora do segurado,
o que a inquinar o julgado, registrado, aqui, o disposto no artigo 493, “caput”, do Código
de Processo Civil: “Se, depois da propositura
da ação, algum fato constitutivo,

modificativo
ou extintivo do direito influir no julgamento
do mérito, caberá ao juiz toma-
lo em consideração,
de ofício ou a requerimento
da parte, no momento
de proferir a
decisão”.
Sanável, no entanto, apontado vício, e assim à guisa da
integração do julgado, nos termos do artigo 1.013, §§1o e 3o, III, do CPC, o que em
prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, não bastasse cuidar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089320-11.2018.8.26.0100 -Voto no 8677 RY
5
de matéria de ordem pública, cognoscível, por isso, em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Avança-se,
destarte, no exame da prejudicial, alicerçada,
deveras, no contido na declaração de óbito do segurado (fl.22), “verbis”: “O falecido deixa 1
filha menor, YARA EMANUELLY,. O FALECIDO VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM THATIANY CASSIA
NEVES SILVA”.
Intimada a manifestar-se, de se ver, e limitou-se a autora, em
réplica, a aduzir o que segue: “(...) não merece prosperar as alegações de que a Requerente é parte
ilegítima. Vejamos, a vítima possuía uma filha menor de idade e vivia em união estável, ocorre que, a companheira do
Sr. Jailson, ora1 data é menor de idade, dessa forma, não possui capacidade para compor o polo ativo da demana2,
conforme documento pessoal em anexo. Desta feita, a Autora possui legitimidade, pois existem nos autos documentos
suficientes que comprovam a filiação da vítima, sendo sua genitora, a Requerente da presente demanda”. (fl. 132).
A argumentação, “data venia”, não convence; a Lei n. 6.194/74,
com a redação dada pela Lei n. 11.482/20017, prevê, em seu artigo 4a, “caput”, que “a
indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 Código Civil”, a disciplinar, de seu turno, que, “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou
se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não
separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”. Já a
ordem de vocação hereditária se acha disciplinada no artigo 1.829 do Código Civil,
“verbis” : “A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória
de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens particulares; II aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III ao cônjuge sobrevivente; IV aos
colaterais.”
Inconteste, mesmo à vista do declarado em réplica, que o “de
cujus” deixara filha e companheira, sublinhado, aqui, que o citado art. 4o, da Lei n.
6.194/74, alterado pela Lei no 11.482/2007, deve ser interpretado, no que tange à
equiparação do tratamento jurídico destinado ao cônjuge e companheiro, à luz do
disposto mo art. 226 da Constituição Federal, pontilhado, em acréscimo, que a só
menoridade tanto da filha quanto da companheira do falecido (fls. 135/136) não lhes
retira a legitimidade “ad causam” para ajuizamento da indenizatória - que pode ser
1 assim no original.
2 assim no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089320-11.2018.8.26.0100 -Voto no 8677 RY
6
aparelhada, “ex vi” do disposto nos artigos 3o3 e 4o4, do Código Civil, via
representação/assistência.
Incumbia à requerente, pontuado o disposto no artigo 18 do
Código de Processo Civil --- “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico” --- demonstrar o fato constitutivo do direito à
integralidade da indenização securitária em detrimento dos que contavam preferência
na ordem da vocação hereditária, ônus do qual não se desvencilhara (art. 373, I, CPC),
lembrado, em derradeiro, que “será inadequado
falar em ilegitimidade
quando, ainda que
contrariamente
ao direito, do provimento
se possa esperar o proveito jurídico e prático
desejado.
Se cobro judicialmente
um crédito que não é meu , certamente
não terei
direito algum à sentença
favorável,
porque não sou credor; (...) Sempre que se trate de
obrigações
fungíveis,
a ausência
de titularidade
ativa ou passiva (direitos e obrigações)

é questão de mérito, sendo improcedente
a demanda
e não ilegítima a parte”.
(DINAMARCO, Instituições, v. II, p. 307).
O panorama empresta esteio, enfim, ao provimento do
inconformismo, com a consequente reversão do resultado do julgamento, o que faz
prejudicada, em corolário, a análise das demais teses e argumentos.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento ao
recurso, e assim para que declarada seja a improcedência da inaugural, com a
consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil; sucumbente, e arcará a autora/apelada com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15%(quinze por cento) sobre o
valor da causa, atualizado (art. 85, §§2o e 6o, do CPC), observada, contudo, a concessão
da benesse da gratuidade art. 98, §3o, do apontado diploma legal.
TÉRCIO PIRES
Relator
3 Art. 3o. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I os menores de
dezesseis anos;
4 Art. 4o. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I os maiores de
dezesseis e menores de dezoito anos;